Tribunal: TCU
Processo: 008.186/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4737/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.186/2022-7 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Aci Soares de Araujo Alvim (XXX.776.396-XX); Deniston Lima da Silva (XXX.693.086-XX); Edna de Lima da Silva Martins (XXX.482.037-XX); Eduarda Rangell Clementino Benfica (XXX.222.306-XX); Julia Campos Moreira Bicalho (XXX.666.906-XX); Luanna Nascimento Clementino (XXX.738.196-XX); Lucas Adelardo Dumont Clementino (XXX.001.376-XX); Maria Regina Campos Moreira (XXX.572.846-XX); Roselete Nascimento Clementino (XXX.047.716-XX); Rubens Campos Moreira Bicalho (XXX.612.376-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.